Tribunal: TJDFT
Processo: 0716027-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TEMA 810 E 1170 DO STF. ALTERAÇÃO DE INDICE DE CORREÇÃO MONETARIA FIXADO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NÃO OFENSA À COISA JULGADA. SUSPENSÃO FEITO. NÃO CABIMENTO.
1. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
2. Não viola a coisa julgada a substituição de índice fixado por norma declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, mesmo quando fixado em sentença irrecorrível. Exegese do art. 535, § 5o do CPC.
3. Precedentes do C. STJ, que admitem a substituição da TR pelo IPCA-E nas condenações da fazenda pública, mesmo após o trânsito em julgado da decisão em que fixado.
4. Com advento da EC. 113/21, a correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, devem ser feitos com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.
5. Incabível a suspensão do feito, uma vez que não houve determinação do relator para a suspensão dos julgamentos de recursos e ações que analisam a matéria.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido
7. Agravo Interno prejudicado.